Tribunal: TJMT
Processo: 1017480-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017480-30.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), LUIS FELIPE NEVES BRANDAO - CPF: 065.459.941-66 (RECORRENTE), EDERSON SILVA NASCIMENTO - CPF: 048.354.041-22 (VÍTIMA), WEMMERSON DA SILVA SOUSA - CPF: 066.865.771-54 (VÍTIMA), G. V. D. P. - CPF: 082.985.911-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MAIKON DOUGLAS SA MOREIRA (VÍTIMA), MAIKON DOUGLAS DE SA MOREIRA - CPF: 069.610.081-94 (VÍTIMA), MARIA INES VAZ DA SILVA (VÍTIMA), ILDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 003.059.331-08 (VÍTIMA), KLEYSON COSTA RODRIGUES (VÍTIMA), MARCELO UCHOA DE FREITAS (VÍTIMA), CLOVIS DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO POR SEIS VEZES E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO À

DESPRONÚNCIA – ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICADO EM JUÍZO – VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE APONTAM O RECORRENTE COMO RESPONSÁVEL PELOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRONÚNCIA – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera o pleito de despronúncia do recorrente, inicialmente, porque os reconhecimentos realizados na fase inquisitorial foram devidamente ratificados em juízo, bem como porque a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que teses recursais quanto à insuficiência probatória retratam questão intimamente relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador; caso contrário existindo duas versões nitidamente contrapostas – a do acusado e das vítimas e testemunhas – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Luis Felipe Neves Brandão
, visando reformar a decisão proferida nos autos n.o 2119-49.2019.811.0045, Código: 167261, pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o pronunciou pela suposta prática do crime descrito no
artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por seis vezes, e no artigo 244-B, da Lei no. 8.069/1990
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. (Id. 24317454 e 24317455).

Inconformado com a r. decisão de pronúncia, o recorrente pleiteia, em suas razões, a reforma da decisão de pronúncia, para declarar a
nulidade do reconhecimento
do recorrente e consequentemente seja julgada improcedente a denúncia,
impronunciando-o
, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. (Id. 24317460 e 24317461).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja improvido recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença desafiada (Id. 24317463 a 24317465).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 24317482).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é
pelo desprovimento do recurso
stricto sensu
e, deste modo, pela manutenção da decisão de pronúncia proferida pelo douto magistrado
a quo
, em todos seus termos. (Id. 29615487).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, 1o de abril de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020